Tribunal: CARF
Processo: 13896.721411/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa, por violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Segundo a orientação consolidada na Súmula CARF 4, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721411/2011-16
ACÓRDÃO
2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO ANTONIO CASSIANO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de
multa, por violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Segundo a orientação consolidada na Súmula CARF 4, “a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais”.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
2
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, e, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento parcial, para determinar que o Imposto de Renda seja
calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes
nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)),
Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
3
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 15/20, relativa ao(s)
ano(s)-calendário de 2007.
Foi exigido o valor de R$ 14.554,66.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, originalmente foi de R$
6.539,63.
O valor do imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte foi de R$ 3.269,03.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 36.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 23.780,46 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

60781939887
32.668,85
12.492,00
20.176,85
0,00
0,00
0,00
62.640.529/0001-27 -
COMERCIO DE TECIDOS
SILVA SANTOS LTDA

60781939887
3.603,61
0,00
3.603,61
0,00
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
Total de rendimentos acumulados pagos pelo INSS, referente aos anos de 2005 a
2007
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
4
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de RS 684,71, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
43.248.863/0001-95 - MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA

60781939887
0,00
422,37
422,37
43.263.359/0001-64 - INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZARETH LTDA

60781939887
0,00
141,51
112,56
43.621.416/0001-30 - TEXTIL JOIA LTDA

60781939887
0,00
112,56
112,56
57.010.480/0001-99 - DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

60781939887
0,00
8,27
8,27
Complementação dos Fatos
Não apresentou os comprovantes de rendimentos referentes as empresas
declaradas como fonte pagadoras.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/05/2011. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 06/06/2011, fl 27. O(a) mesmo(a) ingressou com a
impugnação de fl(s) 2/10 em 05/07/2011, alegando, em síntese:
· Recebeu rendimendos do INSS de forma acumulada. Se tivessem sido pagos na
época correta, os rendimentos seriam isentos.
· Insurge-se contra a multa de ofício, a qual considera de caráter confiscatório, e
contra a Taxa Selic.
· Cita a jurisprudência.
Outras Informações
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 23/25, para comprovar suas alegações.
A DRF de origem emitiu DARf ́s para o pagamento da parte não impugnada pelo
contribuinte. Consta pedido de parcelamento à fl. 32. O crédito não impugnado
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
5
foi transferido para o processo de no 13896-722.326/2011-67, restando neste
processo apenas a parte impugnada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A cobrança da multa de ofício decorre de expressa disposição legal, não podendo
o julgador administrativo afastá-la.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da
legislação vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal
deve ser apreciada pelo Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) a inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora;
b) a impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício;
c) que a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
d) que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e
tributados sob o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
6
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço da alegação de inconstitucionalidade da multa, por violação da
proibição do uso de tributo com efeito de confisco, nos termos da Súmula CARF 02.
Passo ao exame do mérito.
Para boa compreensão do quadro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos
dos seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°)
será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12)
sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago
ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto,
na declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o
ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na
fonte.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
7
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva”.
No ano-calendário 2007, a forma de tributação desses rendimentos era
disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos
rendimentos dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, pagos acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao
contribuinte, por prever a tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da
tabela mensal, mediante a multiplicação destes pelo número de meses a que se
refiram os rendimentos, somente foi introduzida em nosso ordenamento jurídico
em 28/07/2010, com a publicação da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010 (DOU de 21/12/2010), que
acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre
1°de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da
conversão da Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma
desse artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao
ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe
expressamente em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos
aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do
artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no
art. 106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em
relação aos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2007, de
aplicação da nova sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
MULTA DE OFÍCIO
Por fim, o(a) impugnante contesta a aplicação da multa de ofício de 75%,
alegando ter caráter confiscatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
8
O confisco, segundo conceito amplamente conhecido no meio jurídico, é a
retirada parcial de patrimônio do cidadão, pelo Poder Público, sem que haja para
tanto uma justificativa legal, o que é proibido pelo art. 150, IV, da CF/88. Neste
aspecto, é de analisar-se que ainda que tal penalidade seja prevista em lei
vigente, o fato dessa norma opor-se à CF/88, que veda o confisco, já é motivo
bastante para impedir sua validade.
Quanto a essa matéria, é de se esclarecer que a multa de ofício consiste em
penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida. Desta
forma, não está amparada pelo inciso IV do art. 150 da CF que, ao tratar das
limitações ao poder de tributar, proibiu a utilização de tributo com efeito de
confisco.
Ademais, a vedação ao confisco insculpida na Carta Magna é dirigida ao legislador.
Uma vez positivada a norma é dever da autoridade administrativa aplicá-la, não
lhe competindo o exame da constitucionalidade das leis, salvo se já houver
decisão do Supremo Tribunal Federal neste sentido.
TAXA SELIC
O(A) contribuinte ainda discorda da aplicação da taxa Selic.
No que tange a base legal da cobrança, observe-se que o próprio Código
Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1o, abaixo transcrito, permite, por
autorização legal, exigência de juros de mora em valor superior a 1% ao mês:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o . Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.”
De nenhuma forma, há vedação legal para que se exija juros moratórios em
percentual maior que 1%, devendo ser aplicado no presente caso o disposto no
art. 13 da Lei no 9.065/1995 e art. 61, § 3o da Lei no 9.430/1996.
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais,
acumuladas mensalmente, foi fixada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995,
art. 13, portanto sua cobrança não é ilegal.
É cediço que, em época de crise ou mesmo fora dela, no mercado de dinheiro, se
busca o capital onde for mais barato. Portanto, em matéria tributária, a exigência
dos juros de mora com base em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de
não encontrar nenhum óbice de natureza constitucional, atua como fator
dissuasório da inadimplência fiscal ao impedir que o particular, como meio de
fugir das taxas de mercado, utilize o expediente de atrasar o adimplemento de
suas obrigações tributárias e, por conseguinte, de locupletar-se à custa do Erário.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
9
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC significa apenas uma
adequação desses juros aos valores de mercado uma vez que, no sentido de se
desindexar a economia, foi abolida a cobrança de correção monetária.
Sobre o tema, registre-se as Súmulas nos 4 e 5, do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Súmula CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
JURISPRUDÊNCIA
Quanto às jurisprudências citadas pelo(a) impugnante, deve ser esclarecido que as
decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem
ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em
análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Rejeito a alegação de inaplicabilidade da Taxa Selic, nos termos da Súmula CARF 04.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, RRA, a questão de fundo
devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-se se houve omissão de receita e
da respectiva tributação, na medida em que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram
pagos ou creditados de modo concentrado, embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja
inadimplência fora reconhecida em sentença judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
10
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.838 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2011-16
11
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção da
alegação de inconstitucionalidade e de ilegalidade, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 114
DF CARF MF
Original